Tribunal: TJES
Processo: 0018471-62.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018471-62.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KIRC DOUGLAS RODRIGUES DE MELO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
REVISÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA
–
TRÁFICO PRIVILEGIADO -

RECURSO
S
CONHECIDO
S E PARCIALMENTE

PROVIDO
S
.

1.
C
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do
s
delito
s
imputado
s

ao
s
apelante
s
foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Boletim Unificado, Depósitos Bancários, Fotografias,
Auto de
Apreensão, Auto de Constatação de Substâncias Entorpecentes, Laudo Químico e depoimentos prestados em sede inquisitorial e em juízo.

2.
Em que pese a negativa de autoria dos réus KIRK, JOÃO PEDRO E FRANCISCO em sede judicial, vejo que estes, junto com o também denunciado MAYCON, confessaram no Inquérito Policial todos os fatos narrados na denúncia, sendo estes fatos ratificados com o depoimento judicial dos Policiais Civis que participaram das investigações e de MAYCON, que confessou parcialmente os fatos.

3.

D
estaca-se que
, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

4.

No caso em tela, restou demonstrado que
os
apelante
s
estava
m
associado
s
de forma
estável
e duradoura para o tráfico de drogas,
inclusive com nítida divisão de tarefas
.
Portanto
, considerando as razões acima expostas, descabida a absolvição d
o
s
apelante
s nos delitos capitulados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06
,
tendo em vista
as provas acostadas nos autos
.

5.
C
onsiderando que não há um critério matemático impositivo estabelecido pela doutrina e jurisprudência, bem como
que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014). Dosimetrias revisadas e parcialmente reformadas.

6.

Dessa forma, entendo
não ser possível reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, posto que o
s
réu
s
se dedica
m
a organização criminosa, tanto que fo
ram
condenado
s
pelo crime de associação para o tráfico.

7
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0018471-62.2020.8.08.0035

APELANTE: KIRC DOUGLAS RODRIGUES DE MELO, JOAO PEDRO ALMEIDA MARCELINO, MAYCON DOUGLAS RODRIGUES DE MELO, FRANCISCO EDIVAN RODRIGUES CAVALCANTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO MARCOS COSTA - ES29202
Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO MARCOS COSTA - ES29202
Advogado do(a) APELANTE: ADRIANO MARCOS COSTA - ES29202
Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA OLIVEIRA MENEGUETTI - ES29309

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelaç
ões
Crimina
is
interposta
s
por
JOÃO PEDRO ALMEIDA MARCELINO, KIRK DOUGLAS RODRIGUES DE MELO, MAYCON DOUGLAS RODRIGUES DE MELO E FRANCISCO EDIVAN RODRIGUES CAVALCANTE
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada às fls.
421
/
ss.
pel
a

MM
ª
JUIZ
A
DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
V
ILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0018471-62.2020.8.08.0035
, condenou
FRANCISCO
e
MAYCON DOUGLAS
a pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprid
a
inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa, e KIRK e JOÃO PEDRO a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprid
a
inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 1200 (mil e duzentos) dias-multa, todos pelos delitos
previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

A defesa de MAYCON DOUGLAS, às fls. 495/ss., sustenta a ausência de provas aptas a subsidiar a sua condenação no delito previsto no art. 35, da
Lei 11.343/06.

Por sua vez, a defesa de KIRK (fls. 500/ss.) e de JOÃO PEDRO (fls. 516/ss.), sustenta, em síntese:
i)

a
insuficiência probatória para amparar as condenações nos arts. 33 e 35, da
Lei 11.343/06
;
e

ii)
a
revisão da dosimetria da pena e a consequente aplicação do art. 44, CP
.

P
or fim, a defesa de FRANCISCO requer:
i)
a sua absolvição, ante a insuficiência probatória;
ii)
a restituição dos valores e celulares apreendidos.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso
às fls. 537/ss.
e
559/ss
. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID
4304536

nesse mesmo sentido
.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que a sentença merece parcial reparo, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, narra a denúncia que
os
réus
encontravam-se associados para a prática do crime de tráfico de drogas, na medida em tinham em depósito o total de 497 (quatrocentos e noventa e sete) tabletes de substância análoga "maconha", de pesos variados entre 400g (quatrocentos gramas) a 600g (seiscentos gramas), os quais seriam transportados e distribuído; para comercialização nos municípios de Vila Velha e Cariacica.

Revelam os autos que Policiais Civis receberam informações de que o denunciado MAYCON DOUGLAS, contra quem havia um mandado de prisão pendente de cumprimento, encontrava-se transitando pelo bairro Vila Garrido no automóvel Ford/Ecósport, de cor prata, placa MQW-7J03, o que fez com que a equipe policial iniciasse algumas diligências na referida região, a fim de localizá-lo.

Ao acompanhar o automóvel, perceberam uma movimentação atípica realizada por KIRK, irmão de MAYCON, na condução do veículo, deslocando-se para vários pontos da cidade e sempre a uma chácara localizada na localidade "Retiro do Congo", o que despertou fundadas suspeitas nos agentes da lei, de que estivessem transportando drogas.

Verificou-se, ainda, que outras pessoas circulavam pela chácara, inclusive MAYCON, sempre indo em direção a uma região de mata e retornando de lá com invólucros similares aos utilizados para embalar drogas, os quais eram postos no interior do veículo Ford/Ecosport, que, em seguida, conduzido pelo denunciado KIRC DOUGLAS, trafegava por áreas diversas do município.

Diante tais fatos, a equipe policial decidiu deflagrar operação, a fim de dar cumprimento ao mandado de prisão existente em desfavor de Maycon Douglas, bem como prender em flagrante as demais pessoas envolvidas no ilícito.

Sendo assim, na data dos fatos, logo após o denunciado KIRC sair das dependências do sítio, a bordo do veículo Ford/Ecosport, os Policiais Civis o abordaram e o interpelaram sobre seu envolvimento em associação criminosa voltada para a narcotraficância, momento em que o denunciado confessou os fatos e colaborou com a investigação.

Ato contínuo, os agentes da lei se direcionaram à chácara, no interior da qual havia uma cabana de madeira situada em região de mata, onde encontraram as mencionadas drogas.

Dessa forma, foram presos em flagrante os também denunciados MAYCON e JOÃO PEDRO, que se encontravam no local. No momento da sua prisão, os réus afirmaram que estavam guardando as droga para o também denunciado FRANCISCO, que havia sido avistado pelos policiais naquela data, por volta das 07:00 horas, transitando no interior da cabana de madeira onde estavam as drogas.

Sendo assim, após as prisões de MAYCON DOUGLAS, KIRC DOUGLAS e JOÃO PEDRO, os Policiais Civis se dirigiram até a casa de FRANCISCO EDIVAM e, com a autorização da esposa deste para ingressar no apartamento, o abordaram, no interior do quarto do casal, contando o montante de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), encontrando no local, ainda, 19 (dezenove) envelopes de depósito bancário, e 04 (quatro) com provantes de depósitos em caixa cujas operações totalizavam a quantia de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais).

Consta, ademais, que o denunciado MAYCON DOUGLAS informou aos policias sobre a existência de um imóvel no bairro Porto Novo, no município de Cariacica, também utilizado pelo grupo criminoso para o armazenamento de drogas. Lá, a equipe policial apreendeu mais 10 (dez) tabletes de "maconha" embalados e outros 07 (sete) cortados, além de 0 1 (uma) balança de precisão.

Ante o exposto
,
c
onsigno
que
a
autoria
e a
materialidade
do
s
delito
s
imputado
s

ao
s
apelante
s
foram devidamente comprovadas nos autos, especialmente se considerarmos
o
Boletim Unificado (fls. 08/ss.), Depósitos Bancários (fls. 18), Fotografias (fls. 21/ss.),
Auto de
Apreensão (fls. 29/ss.), Auto de Constatação de Substâncias Entorpecentes (fls. 31), Laudo Químico (fls. 297) e depoimentos prestados em sede inquisitorial e em juízo.

Em que pese a negativa de autoria dos réus KIRK, JOÃO PEDRO E FRANCISCO em sede judicial, vejo que estes, junto com o também denunciado MAYCON, confessaram no Inquérito Policial todos os fatos narrados na denúncia, sendo estes fatos ratificados com o depoimento judicial dos Policiais Civis que participaram das investigações e de MAYCON, que confessou parcialmente os fatos.

D
estaca-se que
, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

E
c
umpre destacar que
o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, consumando-se com a execução de qualquer um dos núcleos do tipo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender
, expor à venda,
oferecer
,
ter em depósito,

transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo
ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, restou comprovado que
o
s
recorrente
s

pratic
aram

ao menos um
dos verbos do mencionado tipo penal,

especialmente considerando o depoimento dos policiais.
Veja-se:

“
que participou da operação, que durou vários dias, semanas, na verdade; que foi passada a informação de que havia determinado veículo que era utilizado como meio de transporte de drogas ilícitas; que era uma equipe que passou a monitorar o veículo em sua rotina diária e verificaram que havia procedência das informações passadas; que não se recorda qual dos acusados que sempre conduzia o automóvel, mas de fato ele recolhia e entregava drogas em vários endereços, tanto em Vila Velha, quanto em Cariacica; que no máximo 7h, um dos acusados, que conduzia o automóvel, chegava em Retiro do Congo, em um sítio; que aparentemente este acusado dormia em outro local, indo para o sítio buscar drogas e entregar em diversos endereços; que o carro utilizado para esta distribuição era um Ecosport; que naquele dia dos fatos, o veículo saiu bem cedo do sítio, com o motorista (um dos réus) e um senhor que até então a polícia não tinha visto; que na Rodovia do Sol, os ocupantes saíram do carro, conversaram e o acusado condutor retornou sozinho para o sítio, sendo que este senhor aguardou na Rodovia e depois entrou em um segundo veículo, aparentando ser de aplicativo; que a equipe policial se dividiu, indo parte atrás do automóvel de aplicativo, que seguiu rumo a Vila Velha; que a equipe que permaneceu no local, dirigiu-se ao sítio, porque já tinham elementos o suficiente para uma abordagem; que a equipe do depoente foi para o sítio;
que se identificaram e de pronto, os acusados já confessaram a prática do delito;
que não se recorda a quantidade de pessoas que estavam no sítio, no dia, mas tinham outras pessoas além dos réus; que no sítio tinha uma espécie de chalezinho de madeira, com tabletes de 'maconha' dentro; que o carro Ecosport era de propriedade de 'Coroa', acusado Francisco, mas quem conduzia referido veículo era outro acusado, que tem até um irmão, acusado também;
que um dos acusados tinha função de ficar de guarda, zelando pelo material, porque era em grande quantidade e era valiosa para eles; que um dos acusados fazia parte da contabilidade, gestão; que ficou bem especificada a participação de cada agente;
que os acusados KIRC DOUGLAS e MAYCON DOUGLAS são irmãos; que 'COROA' é o acusado FRANCISCO, dono do Ecosport usado para transporte de drogas; [...] que um dos acusados, o FRANCISCO, foi preso no interior de um apartamento, em Coqueiral de Itaparica, no momento em que ele colocava dinheiro em envelopes; que este dinheiro, inclusive, era para prestação de conta de drogas vendidas; que FRANCISCO realizava depósitos diários, inclusive para contas fora do Estado; que o motorista, um dos acusados, ficava em um apartamento localizado em Cariacica e lá também tinha mais tabletes de 'maconha', que ele sempre deixava com ele, para pronta entrega; que bastante droga 'maconha' foi apreendida, mas não se recorda da quantidade exata;
[...]
”.

PCAP/PCES JOMAR SANTA RITA DE ASSIS

“
que é agente da Patrimonial; que o depoente foi como apoio; que dias e dias ficaram de campana na região, até que descobriram aonde ficava o sítio que era usado para guarda de entorpecentes;
[...]
que a 'maconha' estaria em um cômodo, no meio do mato; que apreenderam a 'maconha' e deram voz de prisão aos acusados; que seguiram até o endereço de FRANCISCO e a esposa dele franqueou a entrada dos policiais no apartamento; que Francisco estava, naquele momento, realizando divisão de dinheiro em envelopes, para depositá-los; que fizeram, ainda, uma diligência em Cariacica, na casa de KIRC DOUGLAS, se não se engana, onde mais entorpecentes foram encontrados e apreendidos; que a pessoa de Cariacica é a mesma que dirigia o carro; que agora não se lembra se era KIRC DOUGLAS ou MAYCON DOUGLAS, que ambos são irmãos; que a campana durou umas duas semanas; que o veículo era um Ecosport e vigiavam-no; que pleo monitoramento, chegaram a conclusão de que o automóvel era usado para transporte de drogas, eis que este acusado que dirigia o carro, morava em Cariacica e sempre estava no Retiro do Congo; que este mesmo veículo foi o que deixou Francisco no ponto de ônibus, que entrou no uber e foi para seu apartamento, em Coqueiral de Itaparica; que Francisco também é conhecido pela alcunha de 'COROA'; que KIRC, MAYCON e JOÃO PEDRO foram presos no sítio; que FRANCISCO foi preso no apartamento dele, em Coqueiral de Itaparica, manuseando dinheiro oriundo da venda de drogas; que apreenderam tabletes de 'maconha'; que participou ativamente da prisão de todos os acusados e apreensão de todos os entorpecentes;
[...]
que Francisco é conhecido por 'Coroa' e por 'Ceará'; que os meninos presos com Francisco o chamam de 'Coroa';

[...]
”.

(
PCAP/PCES PATRICK MUNIZ BARROS
)

Dessa forma, não há como se
admitir a tese de ausência de elementos aptos a apontar a autoria dos apelantes, considerando os elementos de investigação e o depoimento dos policiais, especialmente dando conta de que os envolvidos foram vistos,
durante diligências prévias, manuseando ou transportando os entorpecentes, além de terem confessado em fase investigativa a prática dos delitos
.

E, quanto as alegações trazidas pela defesa do apelante FRANCISCO, destaco que os policiais foram enfáticos ao afirmar que os demais apelantes o chamavam de Coroa, sendo este o apontado como proprietário das drogas pelas declarações dos réus em sede policial, confirmadas por Maycon em juízo.

Q
uanto a quantidade de dinheiro apreendida, pontuo que não se mostra mísera, até mesmo porque os comprovantes apreendidos demonstram que em um curto espaço de tempo o apelante FRANCISCO teria movimentado mais de R$12.000,00 (doze mil reais), sendo certo que este não comprovou a origem lícita de tais valores. De modo contrário, há, novamente, os depoimentos dos agentes da lei que afirmam que o réu teria admitido que o dinheiro teria origem com a venda de drogas.

Por fim, quanto as alegações de nulidades na investigação, entendo que são genéricas, não apontando vício concreto apto a prejudicar a operação deflagrada pela Polícia Civil.

Além disso, sabe-se que
p
ara a configuração do crime de associação criminosa, é necessário que estejam presentes os requisitos da estabilidade, da permanência e demonstrada prática reiterada do crime de tráfico de drogas.

Cito ensinamento de Guilherme de Souza Nucci, que leciona com propriedade sobre o tema:

“
Exige-se elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico”. (NUCCI, Guilherme de Souza, Leis penais e processuais penais comentadas, 12ª ed., 2019, p. 439).

No caso em tela, restou demonstrado que
os
apelante
s
estava
m
associado
s
de forma
estável
e duradoura para o tráfico de drogas,
inclusive com nítida divisão de tarefas
.

Portanto
, considerando as razões acima expostas, descabida a absolvição d
o
s
apelante
s nos delitos capitulados nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06
,
tendo em vista
as provas acostadas nos autos
.

Entretanto, n
o que se refere
a dosimetria da pena
aplicada,
entendo que a sentença merece algumas correções, no que passo a expor, de forma individualizada, somente fazendo a ressalva que
corroboro com a linha doutrinária e jurisprudencial segundo a qual é possível a refundamentação das circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivo da defesa, desde que não importe em agravamento da pena imposta ao réu.

MAYCON DOUGLAS RODRIGUES DE MELO

Primeiramente, na dosimetria aplicada ao crime de
tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06)
, n
a primeira fase,
a D. Magistrada
desvalorou
os motivos, por não considerá-los justificáveis, bem como a natureza das drogas.

Ocorre que os motivos apresentados pelo apelante para a prática do delito (dificuldades financeiras) não são dign
o
s de desvalor, devendo ser consideradas, portanto, neutr
o
s. De igual modo, a natureza das drogas apreendidas (“maconha”) não extrapola a espécie.

Entretanto, a grande
quantidade
de drogas apreendidas merece ser utilizada como fator desabonador, nos moldes do art. 42 da lei 11.343/06. De igual forma, as
circunstâncias
do crime, considerando que o apelante praticou o delito enquanto evadido do sistema prisional, bem como, por sua iniciativa, guardou as drogas em
na propriedade da sua família. Ademais, entendo que a sua
culpabilidade
também extrapola o tipo, pois, conforme depoimentos prestados, Maycon era o segundo responsável na cadeia hierárquica montada, sendo ele também que
m
coaptou KIRC e JOÃO PEDRO na empreitada criminosa.

Dessa forma, considerando que não há um critério matemático impositivo estabelecido pela doutrina e jurisprudência, bem como
que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014),
entendo que a pena-base arbitrada pela MM. Magistrada, qual seja, 08 (oito) anos de reclusão se mostra suficiente para a repressão.

Ato contínuo,
compensando-se a

atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) com a
agravante da
reincidência

(art. 61, I, CP),

e
,
ante a ausência de causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena definitiva em
08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa
.

Ato contínuo, quanto ao delito de
associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/11)

a D. Magistrada, na primeira fase, desvalorou os motivos, por não considerá-los favoráveis. Ocorre que, frente a ausência de fundamentação concreta, tal negativação deve ser afastada.

Ainda assim, merece maior reprovação a ação do
apelante pois
praticou o delito enquanto evadido do sistema prisional, bem como, por sua iniciativa, guardou as drogas
na propriedade da sua família
(
circunstâncias do crime
)
. Ademais, entendo que a sua
culpabilidade
também extrapola o tipo, pois, conforme depoimentos prestados no Inquérito Policial, Maycon era o segundo responsável na cadeia hierárquica montada, sendo ele também que
m
coaptou KIRC e JOÃO PEDRO na empreitada criminosa.

Dessa forma, mantenho a pena-base arbitrada, qual seja, 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, posto que usada fração mais favorável ao réu.

Na segunda fase,
compensando-se a

atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) com a
agravante da
reincidência

(art. 61, I, CP),

e
,
ante a ausência de causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Levando-se em conta a regra prevista no art. 69, CP, mantenho a pena definitiva do apelante
MAYCON DOUGLAS RODRIGUES DE MELO,
qual seja, 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado (art. 33, §2º, a, CP), e ao pagamento de 1200 dias-multa.

KIRC DOUGLAS RODRIGUES DE MELO

Primeiramente, na dosimetria aplicada ao crime de
tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06)
, n
a primeira fase,
a D. Magistrada
desvalorou
os motivos, por não considerá-los justificáveis, bem como a natureza das drogas.

Ocorre que os motivos apresentados pelo apelante para a prática do delito (dificuldades financeiras) não são dign
o
s de desvalor, devendo ser considerad
o
s, portanto, neutr
o
s. De igual modo, a natureza das drogas apreendidas (“maconha”) não extrapola a espécie.

Entretanto, a grande
quantidade
de drogas apreendidas merece ser utilizada como fator desabonador, nos moldes do art. 42 da lei 11.343/06.

Dessa forma, subsistindo apenas uma circunstância desabonadora, entendo que a pena-base merece ser reformada, de forma que fixo-a em 6 (seis) anos de reclusão.

Considerando que a confissão do réu foi elemento utilizado na sentença para formar o convencimento da julgadora, faz jus o apelante à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP. Assim, adotando a fração de 1/6, fixo a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a qual torno definitiva ante a ausência de causa de aumento ou diminuição de pena.

Q
uanto ao delito de
associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/11)

a D. Magistrada, na primeira fase, desvalorou os motivos, por não considerá-los favoráveis. Ocorre que, frente a ausência de fundamentação concreta, tal negativação deve ser afastada,
de forma que fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.

Reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP), p
orém, nos termos da Súmula 231 do STJ, “
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Assim, ante a ausência de causa de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
3 (três) anos de reclusão
e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Levando-se em conta a regra prevista no art. 69, CP,
fixo
a pena definitiva do apelante
KIRC DOUGLAS RODRIGUES DE MELO
em 8 (oito) anos
de reclusão, a ser
em
cumprido
s
inicialmente em regime
semiaberto
(art. 33, §2º,
b
, CP), e ao pagamento de 1200 dias-multa.

JOÃO PEDRO ALMEIDA MARCELINO

N
a dosimetria aplicada ao crime de
tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06)
, n
a primeira fase,
a D. Magistrada
desvalorou
os motivos, por não considerá-los justificáveis, bem como a natureza das drogas.

Ocorre que os motivos apresentados pelo apelante para a prática do delito (dificuldades financeiras) não são dign
o
s de desvalor, devendo ser considerad
o
s, portanto, neutr
o
s. De igual modo, a natureza das drogas apreendidas (“maconha”) não extrapola a espécie.

Entretanto, a grande
quantidade
de drogas apreendidas merece ser utilizada como fator desabonador, nos moldes do art. 42 da lei 11.343/06.

Dessa forma, subsistindo apenas uma circunstância desabonadora, entendo que a pena-base merece ser reformada, de forma que, fixo-a em 6 (seis) anos de reclusão.

Considerando que a confissão do réu foi elemento utilizado na sentença para formar o convencimento da julgadora,
bem como ser relativamente menor na data dos fatos,
faz jus o apelante à
s
atenuante
s
prevista
s
no art. 65,
I e
III, d, do CP. Assim,
considerando a aplicação da Súmula 231, STJ
, fixo a pena intermediária em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, a qual torno definitiva ante a ausência de causa de aumento ou diminuição de pena.

Q
uanto ao delito de
associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/11)

a D. Magistrada, na primeira fase, desvalorou os motivos, por não considerá-los favoráveis. Ocorre que, frente a ausência de fundamentação concreta, tal negativação deve ser afastada,
de forma que fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.

Reconhecida a atenuante da confissão
e da menoridade relativa
(art. 65,
I e
III, d, do CP), p
orém, nos termos da Súmula 231 do STJ, “
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Assim, ante a ausência de causa de aumento ou de diminuição, torno a pena definitiva em
3 (três) anos de reclusão
e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Levando-se em conta a regra prevista no art. 69, CP,
fixo
a pena definitiva do apelante
JOÃO PEDRO ALMEIDA MARCELINO

em 8 (oito) anos
de reclusão, a ser
em
cumprido
s
inicialmente em regime
semiaberto
(art. 33, §2º,
b
, CP), e ao pagamento de 1200 dias-multa.

FRANCISCO EDVAM RODRIGUES CAVALCANTE

N
a dosimetria aplicada ao crime de
tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/06)
, n
a primeira fase,
a D. Magistrada
desvalorou
a culpabilidade, tendo em vista a função que o réu ocupa na traficância das drogas,
os motivos, por não considerá-los justificáveis, bem como a natureza das drogas.

Ocorre que os motivos apresentados pelo apelante para a prática do delito (dificuldades financeiras) não são dignas de desvalor, devendo ser consideradas, portanto, neutras. De igual modo, a natureza das drogas apreendidas (“maconha”) não extrapolam a espécie.

Entretanto, a grande
quantidade
de drogas apreendidas merece ser utilizada como fator desabonador, nos moldes do art. 42 da lei 11.343/06. De igual forma,
a sua
culpabilidade
também extrapola o tipo, pois, conforme depoimentos prestados,
o apelante ocupava posição hierárquica superior aos demais réus, sendo responsável pelas finanças da organização criminosa, devendo os demais prestar contas a ele.

Dessa forma, subsistindo apenas
duas
circunstância
s
desabonadora
s
, entendo que a pena-base merece ser reformada, de forma que, fixo-a em
7
(
sete
) anos de reclusão.

Ato contínuo,
compensando-se a

atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) com a
agravante da
reincidência

(art. 61, I, CP),

e
,
ante a ausência de causas de aumento ou diminuição,
fixo
a pena definitiva em
0
7
(
sete
) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa
.

Ato contínuo, quanto ao delito de
associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/11)

a D. Magistrada, na primeira fase, desvalorou os motivos, por não considerá-los favoráveis,
e a culpabilidade, considerando a alta função desempenhada pelo réu na traficância de drogas
.

Ocorre que,
como já mencionado, ante
a ausência de fundamentação concreta
para desvalorar a circunstância relativa aos motivos do crime
, tal negativação deve ser afastada.

Ainda assim, merece maior reprovação a ação do
apelante pois,
de fato, desempenhava posição de destaca na organização criminosa
.

Dessa forma, mantenho a pena-base arbitrada, qual seja, 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, posto que usada fração
benéfica
ao réu.

Na segunda fase,
compensando-se a

atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) com a
agravante da
reincidência

(art. 61, I, CP),

e
,
ante a ausência de causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Levando-se em conta a regra prevista no art. 69, CP,
fixo
a pena definitiva do apelante
FRANCISCO EDVAM RODRIGUES CAVALCANTE

em
1
0
(
dez
) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprid
a
inicialmente em regime fechado (art. 33, §2º, a, CP), e ao pagamento de 1200 dias-multa.

Consigno que deixei de aplicar a benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 aos apelantes pois, p
ara fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no
mencionado artigo
, o agente deve preencher, simultaneamente, as seguintes condições: 1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não ser agente dedicado à prática criminosa; e 4) não integrar organização criminosa.

Ao discorrer sobre o tema, a doutrina de Renato Marcão elucida:

[...] a minorante em questão tem por objetivo beneficiar somente o traficante eventual, e não aquele que faz do tráfico o seu meio de vida. [...] Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse [...] (MARCÃO, Renato. Tóxicos: Lei n. 11.343, 23 de agosto de 2006: lei de drogas. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011).

Dessa forma, entendo não ser possível reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, posto que os réus se dedicam a organização criminosa, tanto que foram condenados pelo crime de associação para o tráfico.

Inclusive, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). E este é o caso dos autos.

Por fim,
quanto ao pedido da defesa de FRANCISCO referente a restituição dos valores com ele apreendidos, corroboro do entendimento apresentado pela MM. Magistrada, que determinou a perda dos valores posto que oriundos do ilícito tráfico de drogas.

E, quanto a restituição do celular da sua esposa apreendido, vejo que tal medida já foi determinada em sentença, de modo que carece de interesse recursal neste ponto.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

tão somente para redimensionar as penas, nos termos acima expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)